Tribunal: TJDFT
Processo: 0708560-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. ART. 833, X, DO CPC. CONTA POUPANÇA COM NATUREZA DE CORRENTE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO.

1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil.

2. Este egrégio Tribunal tem mitigado a regra da impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, nos casos em que há desvirtuamento de sua natureza, isto é, quando caracterizada a movimentação bancária semelhante à realizada em conta corrente, que não dispõe da mesma proteção legal.

3. No caso concreto, observa-se que os extratos bancários juntados pelo agravado demonstram que não se trata de uma conta destinada exclusivamente ao depósito de aplicação em caderneta de poupança, mas de conta corrente, cujos valores depositados são utilizados, de modo reiterado, para pagamento de compras com cartão de débito, saques e créditos de pix

4. O agravado não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, devendo ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.